Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717426-82.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO JOSE GUIMARAES PIMENTEL JUNIOR, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, FERNANDO JOSE GUIMARAES PIMENTEL JUNIOR D E S P A C H O Intimem-se os recorridos a se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 29206084 e 29467226, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator